Tribunal: TJMT
Processo: 1000616-38.2022.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000616-38.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Citação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCOS PEREIRA - CPF: 033.518.302-62 (APELANTE), EDMILSON LEOCADIO DA SILVA - CPF: 298.703.561-68 (APELANTE), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), VINICIUS SILVA CARLOS - CPF: 006.675.422-48 (APELANTE), GLEDSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 001.850.811-18 (APELANTE), JOSE COSTA LEITE - CPF: 021.231.641-94 (APELADO), JACKSON CORDEIRO GOMES DOS SANTOS - CPF: 036.190.971-35 (ADVOGADO), FABIOLA MOREIRA DE CASTRO - CPF: 055.588.711-13 (ADVOGADO), MARCOS PEREIRA - CPF: 033.518.302-62 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS SILVA CARLOS - CPF: 006.675.422-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO C/C RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL – FRAUDE NA ORIGEM DO NEGÓCIO – ENTREGA DE CHEQUE SEM FUNDOS E POSTERIOR DESAPARECIMENTO DO SUPOSTO COMPRADOR – PROCURAÇÃO PÚBLICA UTILIZADA COMO INSTRUMENTO PARA CONSUMAÇÃO DO ARDIL – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – DOLO – NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL – ARTS. 104 E 171, II, DO CÓDIGO CIVIL – VENDA A NON DOMINO – INEFICÁCIA DA CADEIA NEGOCIAL SUBSEQUENTE – IRRELEVÂNCIA DA BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE – PRECEDENTES DO STJ – RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DOS ENVOLVIDOS NA CONCRETIZAÇÃO DO ILÍCITO – ARTS. 186, 927 E 942 DO CÓDIGO CIVIL – PARTICIPAÇÃO NA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PERANTE O DETRAN – CONTRIBUIÇÃO PARA A CONSOLIDAÇÃO DO DANO – RESTITUIÇÃO DO BEM AO VERDADEIRO PROPRIETÁRIO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A configuração de fraude na origem da negociação de veículo automotor, mediante utilização de meio de pagamento inválido e subsequente desaparecimento do suposto comprador, caracteriza vício de consentimento por dolo, autorizando a anulação do negócio jurídico, nos termos do art. 171, II, do Código Civil.

Demonstrado que o proprietário foi induzido em erro mediante expediente fraudulento que o levou a outorgar procuração pública para transferência do veículo, revela-se legítima a declaração de nulidade da compra e venda e a determinação de restituição do bem ao legítimo titular.

A denominada venda a
non domino
, isto é, realizada por quem não possui legitimidade para alienar o bem, não produz efeitos jurídicos aptos a transferir a propriedade, sendo irrelevante a alegação de boa-fé do adquirente, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A invalidade do negócio jurídico originário contamina toda a cadeia negocial subsequente, impedindo o reconhecimento de validade nas alienações posteriores realizadas com base em título viciado.

Configura responsabilidade civil solidária a atuação de terceiros que, ainda que não tenham participado da fraude inicial, contribuem para a consolidação do ilícito, mediante prática de atos que viabilizam a transferência ou circulação do bem objeto da fraude.

Nos termos dos arts. 186 e 942 do Código Civil, todos aqueles que concorrem para a produção do dano respondem solidariamente pela reparação dos prejuízos causados à vítima.

Mantém-se a sentença que declara rescindido o contrato de compra e venda fraudulento, determina a busca e apreensão do veículo e impõe responsabilidade solidária aos envolvidos na cadeia negocial derivada do ilícito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000616-38.2022.8.11.0055

APELANTES:
EDMILSON LEOCADIO DA SILVA e outro

APELADO:
JOSÉ COSTA LEITE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recuso de apelação interposto por
EDMILSON LEOCADIO DA SILVA e outro
, contra r. sentença proferida pela MMa. Juíza da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dra.
Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini
,
lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão c/c Pedido de Rescisão Contratual n. 1000616-38.2022.8.11.0055, ajuizada por
JOSÉ COSTA LEITE
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para
“
a)
Declarar rescindido o contrato de compra e venda celebrado entre as partes;
b)
Determinar a imediata busca e apreensão do veículo FIAT/STRADA FIRE CE FLEX, Placa NPL 0799, Renavam 00166162370, cor prata, Ano/Modelo 2010, em qualquer lugar que se encontre, autorizando, para tanto, o uso de força policial e arrombamento, se necessário;
c)
Confirmar o bloqueio administrativo junto ao DETRAN/MT, com restrição à circulação, licenciamento e transferência do bem até sua restituição ao autor”
(sic).

Ao final, condenou solidariamente os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os foram fixados em 10% sobre o valor da causa, com base no art. 85, §2o, do CPC.

Houve oposição de embargos de declaração no Id. 313588524, sendo estes rejeitados no Id. 313588529.

Nas razões recursais, os apelantes narram que a demanda originária versa sobre suposto estelionato sofrido pelo apelado na venda de um veículo FIAT/STRADA FIRE CE FLEX, placa NPL 0799, no qual um terceiro, utilizando o nome de "Marcos Pereira", teria obtido uma procuração pública do autor e entregue um cheque sem fundos como pagamento. Argumentam que a sentença recorrida fundamentou-se em premissas fáticas equivocadas ao ignorar uma contradição insanável na narrativa do apelado, que no Boletim de Ocorrência afirmou ter sido ludibriado por um falso comprovante de "TED", enquanto na petição inicial alegou o recebimento de um cheque físico.

Defendem a plena validade do negócio jurídico realizado por Gledson da Silva Oliveira, sustentando sua condição de terceiro adquirente de boa-fé, uma vez que adquiriu o veículo de quem detinha poderes legítimos por meio de procuração pública.

Salientam que, no momento da tradição do bem, não havia qualquer restrição ou registro de fraude no sistema, vindo o apelado a revogar o mandato e registrar a ocorrência apenas dois dias após a concretização da venda ao apelante.

Invocam a aplicação da Teoria da Aparência e do princípio da segurança jurídica, aduzindo que o risco pela má escolha do mandatário deve recair sobre o mandante, no caso o apelado, que conferiu poderes ao estelionatário por instrumento público.

Rebatem a tese de que o veículo foi adquirido por preço vil, justificando que o valor de R$ 20.000,00 foi pactuado devido à necessidade de diversos reparos mecânicos e de funilaria, fato este corroborado por laudo de constatação de oficial de justiça.

Quanto ao apelante Edmilson Leocadio da Silva, insurgem-se contra a responsabilidade solidária que lhe foi imposta, esclarecendo que sua atuação limitou-se ao exercício regular de sua profissão como despachante.

Argumentam que o Sr. Edmilson apenas intermediou os trâmites burocráticos junto ao DETRAN/MT a pedido do comprador, não havendo qualquer prova de dolo, conluio ou ciência prévia sobre a fraude perpetrada pelo terceiro.

Sustentam que a sentença falhou ao não individualizar as condutas, baseando a condenação do despachante em mera presunção de culpa e criando uma responsabilidade objetiva sem amparo legal.

Alegam que o próprio autor do estelionato, em interrogatório judicial, declarou não conhecer os compradores, o que afastaria a tese de
"consilium fraudis"
entre os apelantes e o criminoso.

Reforçam que a responsabilidade pela reparação do dano deve ser imputada exclusivamente ao estelionatário, preservando-se o negócio jurídico subsequente realizado sob a égide da boa-fé objetiva e da legalidade aparente.

Questionam a falta de rigor da magistrada a quo na análise do conjunto probatório, o que teria levado a uma decisão injusta que penaliza terceiros diligentes em favor de quem agiu com incúria ao entregar seus bens a desconhecidos.

A par destes argumentos, pugnam
“[...] c) No mérito,
DAR TOTAL PROVIMENTO
ao presente recurso para o fim de
REFORMAR INTEGRALMENTE
a r. Sentença de ID 198616063, para
JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial em relação aos Apelantes Gledson da Silva Oliveira e Edmilson Leocadio da Silva, reconhecendo a validade do negócio jurídico por eles praticado e a sua condição de terceiros de boa-fé; [...] e) Requer, por fim, a determinação da
imediata baixa de todas as restrições
que pesam sobre o veículo FIAT/STRADA FIRE CE FLEX, Placa NPL-0799, Renavam no 00166162370, autorizando-se a sua definitiva transferência para o nome do legítimo proprietário, Gledson da Silva Oliveira”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 313588542, requerendo o desprovimento do recurso de apelação e a consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 335314384.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para
“
a)
Declarar rescindido o contrato de compra e venda celebrado entre as partes;
b)
Determinar a imediata busca e apreensão do veículo FIAT/STRADA FIRE CE FLEX, Placa NPL 0799, Renavam 00166162370, cor prata, Ano/Modelo 2010, em qualquer lugar que se encontre, autorizando, para tanto, o uso de força policial e arrombamento, se necessário;
c)
Confirmar o bloqueio administrativo junto ao DETRAN/MT, com restrição à circulação, licenciamento e transferência do bem até sua restituição ao autor”
(sic)

Ao final, condenou solidariamente os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os foram fixados em 10% sobre o valor da causa, com base no art. 85, §2o, do CPC.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] Vistos.

José Costa Leite, qualificado nos autos, ajuizou a presente ação de busca e apreensão de veículo c/c pedido de rescisão contratual e tutela de urgência contra Vinicius Silva Carlos, Edmilson Leocadio da Silva e Gledson da Silva Oliveira, também qualificados, alegando ter sido vítima de fraude na negociação de seu veículo FIAT/STRADA FIRE CE FLEX, Placa NPL-0799, Renavam no 00166162370, cor prata, ano/modelo 2010.

Relata que, após anunciar a venda do automóvel em rede social, foi procurado por “Marcos Pereira”, que se apresentou como comprador e solicitou que a transação fosse feita em nome de um terceiro, alegando tratar-se de seu pai. Para viabilizar a transferência, o autor outorgou procuração pública ao requerido Marcos, recebendo como pagamento um cheque no valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais).

Após o depósito do cheque, o requerido tomou posse do veículo e evadiu-se. Dias depois, o cheque foi devolvido por motivo 22 (divergência na assinatura), sendo impossível novo contato com Marcos, que bloqueou o autor em seus meios de comunicação.

O autor procurou a delegacia, onde constatou que o processo de transferência foi iniciado no Detran/MT por Edmilson Leocadio da Silva, o qual figura como segundo requerido, com bloqueio administrativo inserido posteriormente a pedido da autoridade policial.

[...]

DO MÉRITO

A controvérsia posta nos autos gira em torno da regularidade de uma negociação verbal de compra e venda de veículo automotor, que, segundo o autor, foi maculada por evidente prática de estelionato, o que impõe a declaração de nulidade do negócio, a rescisão contratual e a restituição do bem mediante busca e apreensão.

A narrativa do autor é coerente, minuciosa e amplamente comprovada pela documentação que evidenciam, com clareza, a prática fraudulenta perpetrada pelos réus.

A cronologia dos fatos é relevante para demonstrar a dinâmica do ilícito:

21 de janeiro de 2022: o requerido MARCOS PEREIRA procura o autor, após anúncio feito em rede social, manifestando interesse na compra do veículo FIAT/STRADA FIRE CE FLEX, placa NPL0799. Afirma que o automóvel seria adquirido por seu genitor, solicitando, por isso, a lavratura de procuração pública que lhe conferisse poderes para efetuar a transferência.

Na mesma data, o autor, agindo de boa-fé, outorga a referida procuração e recebe de MARCOS (nome falso utilizado por Vinícius) um cheque no valor de R$ 33.000,00, emitido por terceiro (João Batista Coelho Junior), o qual seria compensado nos dias seguintes.

24 de janeiro de 2022: o cheque é devolvido por “motivo 22 – divergência de assinatura”, evidenciando que o instrumento de pagamento era inválido desde a origem.

25 de janeiro de 2022: MARCOS, com a posse da procuração e do veículo, desaparece da cidade e interrompe qualquer contato com o autor.

No mesmo dia, o réu EDMILSON LEOCADIO DA SILVA, mesmo sem qualquer vínculo formal com o autor, inicia processo de transferência do veículo junto ao DETRAN/MT, utilizando-se dos poderes da procuração anteriormente obtida por MARCOS, conforme extrato oficial juntado aos autos.

Posteriormente, identificam-se atos praticados pelos réus
GLEDSON
, que, foi responsável por receber, custodiar/repassar o bem, conforme documentos e imagens juntados aos autos e manifestação do autor.

Essa sequência demonstra, com segurança, que o negócio jurídico foi viciado desde a origem, por dolo e má-fé, na medida em que o requerido Vinicius, valendo-se de aparente legitimidade, induziu o autor a erro e apropriou-se indevidamente do veículo sem qualquer contraprestação válida, mediante uso de título de crédito inválido e desaparecimento subsequente, configurando, em tese, crime de estelionato, tipificado no art. 171 do Código Penal.

[...]

O dolo é claro. O requerido não apenas entregou cheque sem valor como também interrompeu qualquer comunicação, utilizando-se da procuração como instrumento para mascarar um negócio lícito e consumar a fraude.

No plano cível, o ordenamento jurídico impõe, como consequência, a nulidade do contrato por vício de consentimento (erro e dolo), conforme os arts. 138 a 147 do Código Civil. Nesse caso, o vício decorre de induzimento doloso, de modo que o negócio é passível de anulação judicial (art. 171, II, CC), além de gerar dever de reparação pelos prejuízos decorrentes (arts. 186 e 927 do CC).

Com relação aos demais réus, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade solidária, uma vez que, embora não tenham participado da tratativa inicial, contribuíram com o prosseguimento e concretização do ato ilícito, ao atuarem como receptores do bem, intermediadores ou beneficiários da fraude, assumindo posição de partícipes ou coautores da conduta ilícita, nos termos dos arts. 186 e 942 do Código Civil.

[...]

Portanto, plenamente demonstrado o vínculo entre os réus e o negócio fraudulento, deve ser reconhecida a nulidade do contrato, com consequente rescisão, e determinada a devolução do bem ao legítimo proprietário, mediante busca e apreensão, conforme postulado na inicial.

A ausência de pagamento, a origem fraudulenta da posse, o uso de artifício ardiloso (cheque falso) e a vinculação de terceiros à operação irregular impedem qualquer alegação de boa-fé ou desconhecimento por parte dos corréus. Todos assumiram o risco da conduta e devem arcar com as consequências.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para:

a) Declarar rescindido o contrato de compra e venda celebrado entre as partes;

b) Determinar a imediata busca e apreensão do veículo FIAT/STRADA FIRE CE FLEX, Placa NPL 0799, Renavam 00166162370, cor prata, Ano/Modelo 2010, em qualquer lugar que se encontre, autorizando, para tanto, o uso de força policial e arrombamento, se necessário;

c) Confirmar o bloqueio administrativo junto ao DETRAN/MT, com restrição à circulação, licenciamento e transferência do bem até sua restituição ao autor;

Condeno solidariamente todos os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, com base no art. 85, §2o, do CPC.

Expeça-se o respectivo mandado de busca e apreensão, devendo ser efetiva a baixa das restrições após a entrega do veículo ao autor.

Comunique o Detran e a Sefaz/MT que os débitos ocorridos entre as data do ilícito (21/01/2022) até a efetivação da busca e apreensão será de responsabilidade dos requeridos, devendo os débitos serem transferidos para seus nomes.”
(Id. 313588515)

Pois bem. Não obstante o esforço argumentativo do apelante, não se defluiu das provas coligidas nos autos outra conclusão que não aquela a que chegou o Juízo primevo, de modo que não vejo motivos para modificá-la, dada a percuciente análise realizada pelo Julgador singular.

Inicialmente, cumpre contextualizar que a controvérsia posta em debate decorre de ação de busca e apreensão cumulada com rescisão contratual, proposta por
JOSÉ COSTA LEITE
, que afirmou ter sido vítima de fraude na venda de seu veículo automotor, circunstância que resultou na transferência da posse do bem sem a correspondente contraprestação financeira.

Segundo narrado na inicial e reconhecido pela sentença, o autor anunciou o veículo em rede social e foi procurado por indivíduo que se identificou como “Marcos Pereira”, posteriormente identificado como
VINÍCIUS SILVA CARLOS
, o qual, utilizando-se de expediente fraudulento, induziu o proprietário a outorgar-lhe procuração pública para realização da transferência do automóvel.

Em contrapartida, apresentou instrumento de pagamento no valor de R$ 33.000,00, que posteriormente revelou-se inválido, pois o cheque entregue foi devolvido por divergência de assinatura.

De posse da procuração e do veículo, o referido indivíduo desapareceu, iniciando-se posteriormente procedimento de transferência do automóvel perante o órgão de trânsito por intermédio do apelante
EDMILSON LEOCADIO DA SILVA
, sendo o veículo adquirido pelo apelante
GLEDSON DA SILVA OLIVEIRA
.

Nesse contexto fático, a sentença reconheceu que a negociação foi maculada por fraude desde sua origem, declarando a nulidade do negócio jurídico e determinando a restituição do bem ao verdadeiro proprietário.

Inconformados, os apelantes sustentam, em síntese, que não participaram da fraude, que GLEDSON seria terceiro adquirente de boa-fé e que EDMILSON teria atuado apenas como despachante, inexistindo elementos que justifiquem sua responsabilização.

Alegam, ainda, inconsistências na narrativa apresentada pelo autor, especialmente quanto à forma pela qual teria ocorrido o pagamento fraudulento, apontando divergência entre o boletim de ocorrência e a petição inicial. Defendem, por fim, a validade do negócio jurídico realizado com base em procuração pública válida e eficaz no momento da negociação.

Todavia, após detida análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que os argumentos deduzidos nas razões recursais não possuem o condão de infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença recorrida reconheceu a ocorrência de fraude na origem do negócio jurídico, circunstância que comprometeu a validade de toda a cadeia negocial subsequente.

A narrativa fática apresentada pelo autor revela-se coerente e encontra respaldo nos documentos acostados aos autos, os quais demonstram que o veículo foi entregue mediante utilização de meio fraudulento de pagamento, culminando com a evasão do suposto comprador logo após a obtenção da posse do bem.

Tal circunstância caracteriza vício de consentimento decorrente de dolo, situação que compromete a própria formação válida do negócio jurídico.

Nesse ponto, o Código Civil estabelece, de forma expressa, que a validade do negócio jurídico exige a presença de determinados requisitos essenciais. Dispõe o artigo 104 do Código Civil:

“
Art. 104.
A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.”

Quando tais requisitos não se encontram presentes, ou quando o consentimento é obtido mediante fraude, o ordenamento jurídico admite a invalidação do ato negocial. Nesse sentido, estabelece o artigo 171 do Código Civil:

“
Art. 171.
Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

I - por incapacidade relativa do agente;

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.”

Portanto, demonstrado que o consentimento do proprietário foi obtido mediante ardil fraudulento, revela-se plenamente legítima a conclusão do juízo de primeiro grau no sentido de declarar a nulidade do negócio jurídico celebrado.

Ademais, a fraude relatada apresenta contornos que se amoldam à tipificação penal do estelionato, prevista no artigo 171 do Código Penal.

Embora a presente demanda tenha natureza eminentemente civil, a constatação da prática fraudulenta constitui elemento relevante para evidenciar a ausência de consentimento válido do vendedor e, consequentemente, a invalidade da transação realizada.

De outro lado, não prospera a alegação recursal de que o apelante
GLEDSON DA SILVA OLIVEIRA
seria terceiro adquirente de boa-fé, circunstância que, segundo sustenta, deveria conduzir ao reconhecimento da validade do negócio jurídico.

Isso porque, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a venda realizada por quem não detém legitimidade para alienar o bem não tem o condão de transferir a propriedade ao adquirente, ainda que este alegue boa-fé.

Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior consolidou orientação no sentido de que a denominada venda a
non domino
, isto é, realizada por quem não é efetivamente proprietário do bem, não produz efeitos jurídicos aptos a transferir a titularidade dominial.

Nesse sentido, guardadas as particularidades de cada caso, colaciono precedentes desta Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO COM A INVALIDAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO –
ESCRITURA PÚBLICA COM CESSÃO DE DOMÍNIO – VENDA A NON DOMINO – NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINÁRIO NULO – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS ADVINDAS NULAS
– ESCRITURA ANULADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao exame do conjunto probatório é contundente à demonstração do fato constitutivo da pretensão do autor, de modo que restou comprovada a aquisição de bem imóvel pelos réus, ora apelantes, de quem não era dono, implicando em nulidade do referido documento e dos atos deles decorrentes.

Não há que se falar em nulidade relativa ou anulabilidade, mas, sim em nulidade absoluta, cujo negócio jurídico não produzirá efeito por ofender princípios de ordem pública ante a existência de vícios essenciais para sua validade.

“Ao que tudo indica, a situação declinada nos autos configura venda “non domino”, isto é, venda de imóvel pertencente a terceiros, sem a participação e autorização destes, apontando a existência de vício como causa da celebração do negócio jurídico.
” (TJ-MT 00000376320158110052 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021).”

(N.U 0003090-12.2009.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 07/05/2024) (Destaquei)

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
VEÍCULO DADO COMO PAGAMENTO – VENDA NON DOMINO – ESTELIONATO – NEGÓCIO JURÍDICO NULO – TRADIÇÃO DO BEM – NULIDADE VERIFICADA – TERCEIRO DE BOA-FÉ – IRRELEVÂNCIA
– DEVOLUÇÃO DO VALOR À VENDEDORA DO VEÍCULO – JUROS DE MORA – DIES A QUO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PROVIDOS.

O reconhecimento judicial da nulidade do negócio jurídico, por dizer respeito a algum vício contemporâneo à sua constituição, ante a existência de venda non domino, atinge a sua própria existência, razão pela qual a sentença correspondente, de natureza constitutiva, produz efeitos ex tunc, conforme disposto no art. 182, do C. Civil.

“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, na venda "a non domino", a propriedade transferida não produz efeito algum, havendo uma nulidade absoluta, impossível de ser convalidada pelo transcurso do tempo, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente. Precedentes
.” (AgInt no AREsp n. 1.342.222/DF, 4a Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 09.11.2021)

No caso, são nulas as consequências jurídicas advindas do negócio jurídico realizado entre as partes, independentemente de haver ou não prova da suposta boa-fé do réu que está na posse do bem dado como pagamento, de modo que a transferência de propriedade não pode ser convalidada.

O termo inicial para a incidência dos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade civil contratual, independente da sua posterior nulidade, deve ocorrer a partir da citação, consoante o disposto no art. 405, do C. Civil.”

(N.U 1000175-29.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022) (Destaquei)

E do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO PARTICULAR E COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL SEM A CIÊNCIA DE DETERMINADOS CO-PROPRIETÁRIOS . NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO RECONHECIDA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO .

1. Na hipótese de venda a "non domino", a transferência da propriedade negociada não ocorre, pois o negócio não produz efeito algum, padecendo de nulidade absoluta, impossível de ser convalidada, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente. Os negócios jurídicos absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco convalescem com o decurso do tempo.
Precedentes .

2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1811800 RS 2019/0122064-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022) (Destaquei)

Tal entendimento decorre diretamente da própria natureza do direito de propriedade, que não pode ser validamente transmitido por quem não possui legitimidade para tanto. Assim, se o negócio originário foi viciado por fraude e, portanto, inválido, todos os atos subsequentes realizados com base nele também restam contaminados pelo vício original.

Nesse sentido, mostra-se acertada a conclusão do juízo de origem ao reconhecer que a invalidade do primeiro negócio jurídico compromete necessariamente os negócios subsequentes realizados com base na mesma cadeia dominial.

Em outras palavras, não sendo legítima a transferência inicial, não há como se reconhecer validade nas alienações posteriores, pois ninguém pode transferir mais direitos do que efetivamente possui, consagrando-se aqui o clássico princípio jurídico segundo o qual
nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet
(ninguém pode transferir a outrem um direito maior do que possui).

Por outro lado, também não merece prosperar a alegação de ausência de responsabilidade do apelante
EDMILSON LEOCADIO DA SILVA
sob o argumento de que teria atuado apenas como despachante. Isso porque os elementos constantes dos autos demonstram que houve efetiva participação do referido apelante no processo de transferência do veículo junto ao órgão de trânsito, circunstância que contribuiu para a consolidação da cadeia negocial derivada da fraude inicial.

Nesse aspecto, importa ressaltar que o Código Civil estabelece, em seu artigo 186, que:

“
Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

De igual modo, o artigo 942 do mesmo diploma legal dispõe:

“
Art. 942.
Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação.”

À luz dessas disposições legais, verifica-se que a responsabilidade civil pode assumir natureza solidária quando mais de um agente contribui, direta ou indiretamente, para a produção do dano.

No caso concreto, o envolvimento dos apelantes no processo de transferência do veículo e na circulação do bem decorrente da fraude inicial evidencia sua participação na cadeia de atos que culminaram na consolidação da lesão ao direito de propriedade do autor.

Outrossim, não procede a alegação de que a sentença teria desconsiderado inconsistências na narrativa apresentada pelo autor, especialmente quanto à forma pela qual teria ocorrido o pagamento fraudulento.

Ainda que existam pequenas divergências quanto ao meio específico utilizado pelo fraudador, seja mediante cheque posteriormente devolvido, seja mediante apresentação de comprovante bancário fraudulento, tal circunstância não tem o condão de afastar a conclusão essencial de que o autor foi induzido em erro e não recebeu qualquer contraprestação válida pela alienação do veículo.

Com efeito, o ponto central da controvérsia não reside na forma exata do ardil empregado, mas sim na constatação de que o consentimento do proprietário foi obtido mediante fraude, circunstância suficiente para macular o negócio jurídico celebrado.

Ademais, a própria dinâmica dos fatos demonstra que o autor agiu com boa-fé ao realizar a negociação, tendo sido vítima de sofisticado expediente fraudulento, situação infelizmente recorrente em negociações de veículos realizadas por intermédio de plataformas digitais.

Nesses casos, o ordenamento jurídico deve privilegiar a proteção do legítimo proprietário do bem, evitando que terceiros se beneficiem de transações originadas de práticas ilícitas.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer equívoco na conclusão adotada pelo juízo de primeiro grau ao reconhecer a nulidade do negócio jurídico e determinar o retorno das partes ao estado anterior à contratação, providência que se mostra plenamente compatível com os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e da proteção da propriedade.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
GOLPE DO FALSO INTERMEDIADOR – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO –
AÇÃO AJUIZADA CONTRA A RECEBEDORA DA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – REVELIA DECRETADA NA ORIGEM –
CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS
– DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS, DADA A AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA PARTE DEMANDADA NO GOLPE – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA NO PONTO, EM PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A indenização por dano material é devida apenas em relação aos valores efetivamente despendidos e devidamente comprovados nos autos.

No caso em apreço, consta comprovante de pagamento por meio de transferência eletrônica (TED) apenas quanto ao montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), conforme se verifica no documento dos autos. Dessa forma, mostra-se acertada a sentença que fixou limitada a esse valor.

Havendo interposição de recurso apenas pela parte autora visando à majoração do dano moral, de rigor a aplicação do princípio da reformatio in pejus, o qual proíbe a revisão do decisum para piorar a situação da parte recorrente.

(N.U 1002143-72.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025) (Destaquei)

Diante de todo o exposto, conclui-se que a sentença recorrida analisou de forma adequada o conjunto probatório dos autos, aplicando corretamente o direito ao caso concreto e reconhecendo, com acerto, a nulidade do negócio jurídico celebrado mediante fraude, bem como a responsabilidade solidária dos envolvidos na cadeia negocial subsequente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026